Tribunal: STF
Processo: RHC 222617
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 1º, V, DO DECRETO LEI Nº 201/67 E ARTIGO 96, I E IV, DA LEI 8.666/93. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 686.561, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VERBAS FEDERAIS INCORPORADAS AO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA N. 209 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Incide, in casu, o disposto na Súmula n. 209 do STJ: ‘Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 96, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93, e no artigo 1º, inciso V, do Decreto lei nº 201/67.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para excluir a imposição de reparação dos prejuízos. 



    Manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada. 



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na incompetência da Justiça Estadual. 



    Argumenta que “o paciente não deveria ter sido processado e muito menos sentenciado pela Justiça Estadual, especificamente o Juízo de Ferraz de Vasconcelos, sendo competente o processamento do feito à Justiça Federal de Guarulhos”.



    Alega que “há no presente caso a nulidade absoluta ab initio, pois todas as decisões que deferiram diligências investigativas, a exemplo de interceptações telefônicas, quebras de sigilo, buscas e apreensões, foram decorrentes de autoridade judiciária absolutamente incompetente, o que atrai a imprescindível nulidade de todos os atos decisórios e de todo material probatório que deles decorreram”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto Ínclitos Ministros, considerando os fatos e fundamentos acima delineados, assim como a coação ilegal, principalmente pela incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, requer à concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DO PACIENTE ACIR FILLO DOS SANTOS, ANULANDO ATOS DECISÓRIOS DA PRESENTE AÇÃO PENAL. 



    Após à instrução dos autos, seja convalidada à Liminar, concedendo à ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DE ACIR FILLO DOS SANTOS, por ser de direito e de justiça.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Inexiste, in casu, interesse da União na hipótese, motivo pelo qual o feito é da competência da Justiça estadual. 



    Nesse sentido, o entendimento desta Corte Superior é de que ‘[u]ma vez verificado que os recursos supostamente desviados do salário-educação integravam a quota municipal, sem qualquer repasse por parte dos órgãos federais, não há que falar em conexão direta entre tais delitos a justificar o deslocamento de todo o processo à Justiça Federal’ (AgRg no CC n. 145.372/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 3ª S., DJ 31/5/2016). 



    Tal entendimento, inclusive, foi sumulado no enunciado de n. 209 do STJ, segundo o qual ‘Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’. [...]” 



      Deveras, verifico que a fundamentação deste mandamus tem por objeto o juízo sobre a competência de outro tribunal.



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva acerca da existência de interesse da União demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Outrossim, destaco que o Tribunal de origem consignou que “nas exceções de incompetência manejadas pela Defesa de Eriton (0001602-40.2020.8.26.0191 e 0000713-86.2020.8.26.0191 v. autos em apenso) a matéria foi já decidida com trânsito em julgado (fls. 40/41 do apenso), restando evidentemente preclusa a matéria”. Destarte, tendo sido a matéria decidida de forma definitiva em sede exceção de incompetência, não se verifica constrangimento ilegal sanável pela estreita via do habeas corpus.



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] De início, a defesa busca o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, visto que os delitos apurados são relacionados a desvio de verbas federais, sendo de interesse da União a fiscalização do montante repassado, atraindo a competência da Justiça Federal. Ao apreciar a exceção de incompetência, o Tribunal assinalou:



    [...]



    Como se vê da transcrição, e como já destacado no parecer ministerial, note-se que os contratos de licitação foram pagos com valores provenientes de verbas municipais e a partir de recursos do Município. Ademais, as verbas federais já haviam sido incorporadas ao erário do Município, visto que diretamente transferidas via QESE, não havendo necessidade de prestação de contas ao TCU. 



    Nesse sentido, como demonstrado pelas instâncias ordinárias, verifica-se a verba transferida pela União já havia sido incorporada ao patrimônio municipal, e, por isso, a fiscalização da sua utilização caberia ao órgão de controle local, sem a necessidade de prestação de contas ao ente federal. 



    Assim, ao contrário do que pretende a defesa, não é aplicável ao caso a Súmula 208/STJ, mas, sim, a Súmula 209/STJ, a qual dispõe que ‘compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal’. 



    Nesse sentido são os precedentes desse STJ em casos análogos:



    [...]



    Dessa forma, inexistindo interesse da União, não há falar em competência da Justiça Federal.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente